Tribunal: STF
Processo: Rcl 76649
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Empresa Pública Federal. Prestação de serviço público de natureza essencial e em regime não concorrencial. Submissão ao regime de pagamentos por precatórios. ADPFs Nº 387/PI, Nº 437/CE, Nº 588/PB E Nº 789/MA. ACO nº 3.667/DF: Inobservância. Agravo desprovido.



      I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou parcialmente procedente a reclamação, ajuizada pela Dataprev, ante o afastamento, pela autoridade reclamada, do regime de pagamentos por precatório, a empresa pública federal prestadora de serviço público de caráter essencial e não concorrencial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte do Juízo reclamado, aos paradigmas constantes das ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 588/PB e nº 789/MA, assim como da decisão proferida no âmbito da ACO nº 3.667/DF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A reclamante é empresa pública federal, instituída pela Lei nº 6.125, de 1974, prestadora de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, serviços cuja natureza foi expressamente reconhecida no julgamento de mérito da ACO nº 3.667/DF. Submete-se, portanto, ao regime de precatórios, à luz da jurisprudência consolidada nesta Corte.



    4. Ao afastar a prerrogativa da empresa de realizar o pagamento da condenação mediante precatórios, a decisão reclamada viola o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ACO nº 3.667/DF e nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 588/PB e nº 789/MA.



    5. A existência de provisão contábil para contingências trabalhistas constitui prática de gestão financeira e prudência orçamentária, não possuindo o condão de transmutar a natureza jurídica da entidade ou o regime constitucional de pagamento de seus débitos judiciais. O enquadramento de uma empresa pública no regime de precatórios decorre de sua natureza e da atividade que desempenha – serviço público essencial e em regime não concorrencial –, e não de suas práticas contábeis internas.



    6. A finalidade do regime de precatórios é, precisamente, organizar o pagamento dos débitos públicos, preservando a execução das políticas públicas e o princípio da par condicio creditorum, finalidade que seria frustrada pela admissão de bloqueios diretos com base em reservas contábeis. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.